Tribunal: STF
Processo: HC 207322
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Requerimento de prévia intimação da sessão de julgamento de agravo regimental no habeas corpus. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição 100.997/2021.
    Em 08.10.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus. A Defesa, intimada da decisão monocrática em 11.10.2021, manejou agravo regimental. Nas razões recursais, os Impetrantes, por intermédio da referida petição, requerem a intimação do dia de julgamento do recurso, para ‘suscitar questões de fato’.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, registro que, consoante os arts. 83, § 1º, III, e 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado para o julgamento do agravo regimental, visto que, além de não depender de pauta, há vedação expressa quanto à realização de sustentação oral. 
    Não obstante o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) faculte a sustentação oral em sede de agravo interno em reclamação, mandado de segurança e ação rescisória (art. 937, § 3º, do CPC), mitigando a regra do art. 131, § 2º, do RISTF, a norma não alcança os recursos manejados em habeas corpus. Destaco precedentes: HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017; HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2017; RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.12.2016; e HC 129.369-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.11.2016.
    Destaco, ainda, que, em sessão de julgamento realizada em 07.5.2019, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, decidiu, em Questão de Ordem no HC 151.881-AgR/SP, de minha relatoria, pelo não cabimento de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus (DJe 12.02.2020). Nessa mesma linha, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.5.2020, DJe 10.6.2020, reafirmou o não cabimento de sustentação oral na hipótese. 
    De outro lado, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    Nesse espectro, ‘a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso’ (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
    O recurso foi manejado pela Defesa do Paciente em 18.10.2021. A pauta de julgamento virtual do respectivo feito foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 25.10.2021, com designação do ato a ser realizado entre os dias 05.11.2021 a 12.11.2021. Ante a divulgação antecipada da pauta, não detecto fundamento suficiente à prévia intimação da sessão de julgamento para apresentação de questões de fato.
    De todo modo, na dicção do § 6º do art. 5º-A da referida norma, ressalto que ‘Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 
    Indefiro o pedido de intimação prévia da sessão de julgamento do agravo regimental no habeas corpus formulado pela Defesa.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora